Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707973-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CLEITON PEREIRA RAMOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A contra despacho (ID 226442022 - autos originários), sem cunho decisório, exarado pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF, que, nos autos da ação de busca e apreensão (no 0701304-14.2025.8.07.0012) ajuizada em face do agravado, CLEITON PEREIRA RAMOS, determinou ao agravante a emenda à inicial, com vistas a evidenciar a constituição em mora do devedor, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da peça exordial. O despacho foi exarado nos seguintes termos: Vistos. 1. De início, chama à atenção as inúmeras ações distribuídas pela sinalizada instituição financeira que compõe o polo ativo, ao conceder (de forma absolutamente irresponsável) linha de crédito (das mais variadas), sem critério (mais rigoroso) acerca da condição econômica do(a) interessado(a), o que se conclui pelas invariáveis ações que estão desaguando no Poder Judiciário, ao invés de se adotar uma política interna séria de crédito responsável, a fim de se evitar a inadimplência e consequentemente o inchaço de ações judiciais. Feito este breve alerta, indefiro o trâmite do feito sob segredo de justiça. O lançamento dos atos processuais sob o pálio do segredo de justiça afigura-se em exceção ao princípio da publicidade e deve ser interpretado de forma restritiva, pois representa minoração da garantia constitucional prevista no art. 5o, inciso LX e reproduzida pelo art. 189, primeira parte, do CPC/2015. Assim, não vislumbro no caso em vertente hipótese em que a defesa dos interesses particulares deva prevalecer sobre o princípio da publicidade dos atos processuais, razão pela qual determino o cancelamento da referida anotação. 2. Lado outro, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no sentido de indicar expressamente todos os elementos exigidos pelo art. 319, inciso II do CPC/2015. Neste ponto, destaco não ser minimamente crível ter a parte autora entabulado junto à parte demandada contrato de considerável monta (R$ 84.824,52 – vide ID 226410654, pág. 11) sem que tivesse ciência de dados básicos da parte ré (concedeu financiamento bancário sem saber a profissão do mutuário? Nem o estado civil? Como se provou a sua renda?). Ademais, ressalto que a escorreita qualificação das partes não decorre de capricho ou excessivo zelo deste juízo, sendo imperativo legal que autoriza, inclusive, a prolação de sentença terminativa. Vejamos a jurisprudência: “APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. PRAZO PARA EMENDA. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Caso não tenha sido informada a qualificação das partes na petição inicial será concedido prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende, nos termos do art. 321, do Código de Processo Civil. 2. Apresentada a emenda sem o atendimento do comando jurisdicional, de correção, haverá o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, inc. IV, do CPC, procedendo-se, portanto, à extinção da relação jurídica processual sem o exame de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão n.1038810, 20171110008220APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 23/08/2017. Pág.: 282/288); “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU. NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 485, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. A correta qualificação das partes constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja deficiência autoriza a extinção do processo sem julgamento de mérito. 2. É obrigação da parte autora tomar providências com o intuito de retificar o polo passivo da demanda. 3. Determinada a emenda à inicial e não sendo atendida a determinação, correta a sentença que extingue o processo sem análise do mérito. 4. Ante a ausência da correção do polo passivo da demanda, de modo a viabilizar a citação, apesar de várias determinações, a hipótese é de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inc. IV do art. 485 do CPC, pois o falecimento da parte ré ocasiona a necessária substituição processual pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, conforme exigência do art. 110 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão n.1003014, 20150910139919APC, Relatora: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 724-730). Deverá, portanto, a parte autora fazer constar no preâmbulo inaugural a profissão, o estado civil, o endereço residencial completo (Casa/Lote? Bairro? Região Administrativa?) e o endereço eletrônico (facilmente obtido em ID 226410654, pág. 8) do requerido, nos exatos termos do art. 319, inciso II, do CPC/2015. Ressalto, por oportuno, que deve ser informado o endereço correto e atualizado da parte demandada, já que o aviso de recebimento da notificação extrajudicial encaminhada retornou com a informação de “endereço insuficiente” (vide ID 226410653, pág. 2). Com efeito, a petição inicial já deverá vir instruída, desde o início da ação, com o endereço atualizado do devedor, em atenção ao art. 319, II, do CPC/2015. Aliás, sem o endereço completo/atualizado, sequer há possibilidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão, caso eventualmente seja concedida a tutela de urgência. Nesse sentido, cito jurisprudência do TJDFT: "APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A impossibilidade de localização da parte ré inviabiliza a citação e o cumprimento do mandado de busca e apreensão e constitui óbice para a instauração do procedimento, posto que é requisito indispensável da petição inicial e barreira intransponível para prosseguimento do processo. Cabível, no caso, a extinção do feito, sem apreciação do mérito. Recurso conhecido e desprovido".( 20081010067193APC - 0005417-54.2008.8.07.0010 - Res. 65 CNJ - Registro do Acórdão Número:432357Data de Julgamento:01/07/2010. Órgão Julgador: 5a Turma Cível. Relator: SOUZA E ÁVILA. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 08/07/2010. Pág.: 122 De fato, cabe à parte autora (instituição financeira) que detém condições administrativas e econômicas o ônus de implementar diligências na indicação do endereço completo/atualizado da requerida, sob pena de incorrer em omissão. Informe ainda o endereço eletrônico da parte autora (o qual não se confunde necessariamente com o do escritório do patrono, se o caso). 3. Outrossim, indique especificadamente os dados completos (dados pessoais, endereços e números celulares) dos fiéis depositários do bem, caso eventualmente seja concedida a tutela satisfativa, visto que omitidos da relação de ID 226410657. Indique ainda o local para onde será removido (depósito) o veículo alienado fiduciariamente, caso seja concedida a tutela satisfativa. 4. Incumbe à parte autora, ainda, decotar a verba honorária exigida na planilha acostada em ID 226410649 (págs. 1/2), por se tratar de atribuição exclusiva do Juiz, nos termos do art. 85 do CPC. Neste ínterim, retifique o valor atribuído à causa, nos devidos termos. 5. Ademais, cumpre ao requerente acostar aos autos a guia de custas processuais iniciais, acompanhada do respectivo comprovante de recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 6. Por derradeiro, não passa despercebido por este Juízo que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou, em recente data, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento de que para a constituição em mora do devedor, por meio da notificação extrajudicial, é suficiente que esta seja entregue no endereço do devedor, dispensando-se a prova do recebimento. Neste sentido: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (STJ. 2a Seção.REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgados em 9/8/2023(Recurso Repetitivo – Tema 1132) (Info 782). Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se cópia de aviso de recebimento de notificação extrajudicial encaminhada a endereço insuficiente (vide ID 226410653, pág. 2), de modo que não demonstrada a regular constituição do devedor em mora. Neste sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. ENDEREÇO INCOMPLETO. OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL. 1 - Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária se dá após a efetivação da apreensão, em caráter liminar (art. 3o. do Decreto-Lei 911/1969), a qual só é possível depois de constituir o devedor em mora. 2 - Mora. Ausência de notificação. Endereço insuficiente. Não se mostra idônea para comprovação de constituição do devedor em mora a notificação extrajudicial que não chegou a ser recebida no endereço do destinatário, em razão da informação de "endereço insuficiente". A correta constituição do contrato é responsabilidade do fornecedor, que deve estar atento aos dados nele inseridos. 3 - Distinção. No julgamento do REsp 1951888/RS, em regime dos recursos repetitivos (Tema 1.132), o STJ decidiu que: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Contudo, jurisprudência não se aplica ao caso em exame, pois ele pressupõe a correta indicação do endereço do devedor fiduciário, o que não é o caso dos autos. 4 - Condição da ação de busca e apreensão. Mora. Oportunidade de emenda da inicial. A comprovação da notificação da constituição em mora do devedor é condição da ação de busca e apreensão, de modo que a sua falta, após a intimação para a emenda da inicial, autoriza a extinção do processo, sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso IV do CPC. 5 - Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 0701269-25.2023.8.07.0012 1773022, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/10/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 31/10/2023); APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INCOMPLETO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. A notificação prévia do devedor deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69. 3. A notificação extrajudicial, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, remetida para endereço incompleto, não constitui em mora do devedor, conforme exegese do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69. 4. Se o Juízo de origem indica endereço completo do réu, após pesquisa no Sisbajud, e a parte autora/credora não realiza nova notificação extrajudicial, descumprindo determinação de emenda à petição inicial, escorreita a sentença extintiva, sem julgamento do mérito, com base nos arts. 321 e 485, I e IV, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07256864620218070001 1688793, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 03/05/2023); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE. ENDEREÇO INCOMPLETO/INSUFICIENTE. EXTINÇÃO. A notificação da mora constitui requisito indispensável para a validade da ação de busca e apreensão e sua comprovação se faz mediante o envio da correspondência postal para o endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceiro, ou para localidade diversa, conquanto, neste caso, o recebimento ocorra pelo próprio devedor. A devolução do aviso de recebimento com a informação de "endereço insuficiente" não se equipara à situação em que o consumidor se muda do endereço informado no contrato celebrado entre as partes, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no endereço cadastral. (TJ-DF 07016515520228070011 1678391, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2023) (grifos e negritos meus). Desta feita, a fim de cumprir os requisitos em lei previstos, evidencie a parte autora a constituição em mora do devedor. Prazo para emenda: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Nas razões recursais (ID 69447603), o agravante, alega em síntese, que: (i) para fins de comprovação da mora é suficiente o envio de notificação ao endereço fornecido pelo fiduciante, conforme disposto no art. 2o, §2o do DL 911/69; (ii) foi publicada a tese do Tema 1.132 do STJ, segundo a qual o mero envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato é suficiente para comprovar a mora, necessária à concessão de liminar; (iii) a notificação de comprovação da mora foi enviada ao endereço fornecido no contrato e, portanto, deve-se ter por preenchidos os requisitos próprios da ação de busca e apreensão, já que cumprido o determinado no artigo 2o, §2o do DL o DL 911/1969 e em acordo com a interpretação dada em sede de julgamento repetitivo, firmada no Tema 1.132 do STJ, de observância obrigatória (art. 927, III do CPC). Busca, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, fundado na probabilidade do direito, por meio da comprovação da mora, bem como no perigo da demora, ante a posse indevida do bem pelo agravado, com risco ao resultado útil do processo, frente à possibilidade de sua depreciação ou ocultação por parte do devedor, para se eximir da responsabilidade decorrente da mora. Preparo recolhido (ID 69447606). O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID 69537587). O agravado foi intimado, conforme certidão de ID 70938931. Ato contínuo, esta relatoria exarou despacho, concedendo ao agravante o prazo de cinco dias para esclarecer a utilidade do recurso manejado, ante a constatação de que o ato judicial impugnado não consta na relação do art. 1.015 do CPC, haja vista que a determinação do magistrado a quo foi tão somente de emenda à inicial, com vistas à constituição em mora do devedor (ID 72383756). Em resposta, o banco agravante sustentou que “a decisão recorrida se deu em claro cunho decisório”, haja vista que “o mero entendimento pela não configuração da mora já basta para apresentar o recurso de agravo de instrumento, visto que se trata de uma decisão denegando a regularidade da notificação” (ID 72660868). É o relatório. Decido. Inicialmente, atento ao juízo de admissibilidade, observo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno2 deste e. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Ao que se observa, o recorrente impugna despacho, sem cunho decisório, que determinou a emenda à inicial, e assevera ser cabível o presente agravo de instrumento, com base no art. 1.015 do Código de Processo Civil. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são extraídas do art. 1.015 do CPC, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, o fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando a respeito de despacho que determina a emenda à inicial. Essa orientação vem sendo adotada por este e. Tribunal de Justiça em situações semelhantes, ressaltando a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento que se volta contra despacho, sem cunho decisório, que, na fase de conhecimento, apenas determinou a emenda à inicial para correção do polo passivo, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de tumulto processual: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGAÇÃO. RESP 1704520. REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão. II. Questão em Discussão 2. Discute-se se a decisão que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada. III. Razões de Decidir 3. A decisão que determina a emenda à inicial, por não rejeitar ou acolher definitivamente a prova de mora, configura mero despacho de expediente, insuscetível de impugnação por agravo de instrumento. 4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo exceções apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso. 5. A ausência de conteúdo decisório e de risco de lesão grave ou de difícil reparação afasta a possibilidade de aplicação da mitigação da taxatividade. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que despachos que determinam a emenda da inicial não são recorríveis por agravo de instrumento. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A decisão que determina a emenda à petição inicial constitui mero despacho, desprovido de conteúdo decisório, sendo inadmissível a interposição de agravo de instrumento”. “A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC só se aplica quando há urgência comprovada, o que não se verifica em despachos que não acarretam risco de lesão grave ou de difícil reparação”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 203, §3o, 932, III. Jurisprudência relevante citada: • STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018. • TJDFT, Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 19/02/2025. • TJDFT, Acórdão 1946382, 0741229-87.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 19/11/2024. • TJDFT, Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 26/11/2024. (Acórdão 2007346, 0713813-13.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) (Grifo nosso). O despacho agravado, portanto, não tem conteúdo decisório, ou seja, não causa risco ao agravante, uma vez que a simples determinação para indicar o endereço completo do agravado, a fim de constituí-lo em mora, não está no rol dos requisitos para a interposição do presente recurso, nem justifica a concessão do pedido de suspensão, porquanto ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não se vislumbra, assim, a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema Repetitivo 988: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Com efeito, não restou demonstrada a urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão, até porque eventual nulidade da sentença pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil[1]. Diante dessas considerações, há que se revogar a decisão anteriormente proferida, que concedeu o efeito suspensivo à decisão agravada, e não conhecer do presente recurso. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Revogo a medida liminar (ID 69626147). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília/DF, 17 de junho de 2025 Desembargador CARLOS PIRES